Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos, alegando contradição no acórdão quanto aos honorários advocatícios, que majorou a sucumbência em favor da parte adversa, determinando que o recorrente arque com o pagamento de honorários advocatícios. A sentença de primeiro grau condenou exclusivamente a parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão ao majorar os honorários advocatícios em favor da parte adversa; e (ii) estabelecer se a sucumbência recíproca não proporcional constante da sentença deve ser observada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a sentença dividiu os honorários advocatícios na proporção de 60% para o agravado e 40% para o agravante, sendo benéfica ao recorrente. Eventual alteração seria prejudicial ao recorrente, configurando indevida reformatio in pejus.
4. A divisão correta das custas processuais e dos honorários advocatícios deveria ser de 50% para cada parte. O voto proferido manteve a condenação da parte agravada, com base no art. 85, §11, do CPC, estipulando o pagamento pela parte autora no percentual de 12% sobre o valor da causa.
5. Houve falha no dispositivo do voto proferido, pois não observou a sucumbência recíproca não proporcional constante da sentença, o qual deve ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A sucumbência recíproca não proporcional deve ser observada conforme estabelecido na sentença de primeiro grau."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 98.